Tribunal: TJMT
Processo: 0000965-88.2011.8.11.0105
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000965-88.2011.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALVERI SIMONI - CPF: 161.194.959-91 (EMBARGANTE), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), JOCIMAR FERREZ - CPF: 804.749.001-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. ALEGADO ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu preliminar de cerceamento de defesa, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial indireta em ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

2. Os embargantes sustentam erro de premissa fática no acórdão, sob o argumento de que a sentença reconheceu a invalidez permanente, o nexo causal e fixou o percentual indenizatório com base em documentos médicos constantes dos autos, entendendo desnecessária a realização de perícia.

3. Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para afastar o reconhecimento de cerceamento de defesa e restabelecer a sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há erro de premissa fática ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC que justifique a modificação do acórdão que anulou a sentença por cerceamento de defesa diante da ausência de prova pericial destinada à quantificação da invalidez permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração possuem função integrativa e corretiva, destinando-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, conforme art. 1.022 do CPC.

6. O acórdão embargado reconheceu expressamente que a sentença foi proferida sem a realização de prova pericial médica destinada à aferição técnica do grau de invalidez decorrente do acidente de trânsito, tendo o juízo singular formado convicção exclusivamente com base em documentos médicos.

7. Concluiu-se que a prova técnica é imprescindível para a correta apuração da extensão das lesões e para o adequado enquadramento da indenização prevista na Lei nº 6.194/1974, motivo pelo qual foi reconhecido o cerceamento de defesa e determinada a anulação da sentença para complementação da instrução probatória.

8. A alegação de erro de premissa fática não procede, pois o acórdão considerou a existência de documentos médicos, mas entendeu que tais elementos não substituem a prova pericial necessária à quantificação da invalidez permanente.

9. A pretensão dos embargantes configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

“Tese de julgamento:” “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A ausência de prova pericial necessária à quantificação da invalidez permanente em ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT caracteriza cerceamento de defesa e autoriza a anulação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 6.194/1974.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Hanalia Virginia Neves Simoni, Ana Virginia Neves de Oliveira, Wagner Santos Lopes e Aquiles Simoni Lopes contra o acórdão que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e anulou a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial indireta.

Sustentam os embargantes, em síntese, que o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao reconhecer a existência de cerceamento de defesa sob o fundamento de ausência de prova técnica para quantificação do grau de invalidez decorrente de acidente de trânsito, objeto da ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Afirmam que, ao contrário do que consignado no acórdão embargado, o juízo de primeiro grau reconheceu expressamente a existência de invalidez permanente e o nexo causal entre o acidente ocorrido em 28/09/2010 e a lesão sofrida pelo autor, tendo procedido, inclusive, ao enquadramento da lesão na tabela prevista na legislação pertinente, fixando o percentual de 50% do valor máximo indenizável.

Aduzem que a sentença considerou suficientes os relatórios médicos constantes nos autos para a aferição da extensão da lesão e para o enquadramento da invalidez na hipótese de perda anatômica ou funcional completa de um dos pés, razão pela qual entendeu possível o julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Defendem que não houve ausência de quantificação da invalidez nem julgamento arbitrário, mas sim valoração fundamentada da prova documental produzida, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a realização de perícia indireta, porquanto o conjunto probatório existente nos autos já seria suficiente para o deslinde da controvérsia.

Sustentam, ainda, que o cerceamento de defesa somente se caracteriza quando demonstrada a imprescindibilidade da prova não produzida e o efetivo prejuízo processual, o que não teria ocorrido no caso concreto, pois a documentação juntada aos autos permitiu a aferição da invalidez, o reconhecimento do nexo causal e a aplicação do percentual previsto na tabela legal.

Ressaltam que o artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder de indeferir diligências inúteis ou protelatórias, razão pela qual a perícia indireta seria meramente confirmatória, inexistindo fato controvertido relevante que exigisse sua realização.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos modificativos, para sanar o alegado erro de premissa fática e modificar o acórdão embargado, afastando o reconhecimento de cerceamento de defesa e restabelecendo a sentença proferida em primeiro grau.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 350821861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Conforme expressamente consignado no acórdão embargado, a sentença foi proferida sem a realização de perícia médica destinada à aferição técnica do grau de invalidez decorrente do acidente de trânsito, tendo o magistrado singular formado sua convicção exclusivamente com base em documentos médicos apresentados pela parte autora.

O acórdão foi expresso ao afirmar que a prova técnica se mostra imprescindível para a correta apuração da extensão das lesões e para o adequado enquadramento do caso nos parâmetros indenizatórios previstos na Lei n.º 6.194/74, razão pela qual concluiu pela configuração de cerceamento de defesa diante da ausência de produção dessa prova.

Assim, a anulação da sentença decorreu da compreensão de que a instrução processual não se encontrava suficientemente completa para permitir o adequado exame da pretensão indenizatória.

Desse modo, a alegação de erro de premissa fática não procede. O acórdão não ignorou a existência de documentação médica nos autos, tampouco deixou de considerar a fundamentação adotada na sentença. O que se reconheceu foi a insuficiência desses elementos para substituir a prova pericial técnica necessária à quantificação da invalidez permanente.

A pretensão dos embargantes, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026